Tribunal: TJDFT
Processo: 0743941-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743941-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. C. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO CAMPOS VALERIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pela MMo. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por A. C. C. A., representada por seu genitor, Thiago Campos Valério (processo no 0722175-17.2024.8.07.0007), que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte agravante autorize e custeie a internação da parte ora agravada, para realização de tratamento médico, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada à quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID no 65165159), a agravante sustenta, em síntese, que a agravada não teria preenchido os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, de modo que a decisão agravada deveria ser reformada. Narra que, “quando a parte Recorrida buscou a autorização da internação, em 18/09/2024, havia cumprido, apenas, 151 (cento e cinquenta e um) dias de carência, ao tempo em que o procedimento de internação exige prazo carencial legal e contratual de 180 dias”. Assevera que a atuação dos planos de saúde é suplementar à atividade do Estado, e, por isso, não possui obrigatoriedade de prestar assistência de forma integral e irrestrita para aqueles que precisam do serviço por ela fornecido. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento para cassar a decisão agravada. Preparo regular - ID no 65165170 / 65165174. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. No caso dos autos, a Decisão recorrida é a de ID no 211603063 (ID de origem), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos no 0722175-17.2024.8.07.0007. Conforme consulta aos autos e origem, a intimação da parte agravante/requerida (HAPVIDA), do deferimento, em parte, da tutela de urgência, se deu em 19/09/2024, cujo mandado foi juntado aos autos, pelo Oficial de Justiça, na mesma data – ID no 2111684694. A intimação do Hospital Brasiliense também ocorreu no dia 19/09/2024 (ID no 211685261). Ocorre que o presente agravo de instrumento, impugnando a Decisão de Primeira Instância que deferiu, parcialmente, a tutela provisória, só foi interposto na data de 14/10/2024. Conforme cediço, o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 dias úteis, que, na hipótese concreta, findaria no dia 10/10/2024. Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 14/10/2024. Com efeito, o início da contagem do prazo se deu com a juntada do mandado aos autos eletrônicos, pelo oficial de justiça (artigo 231, inciso II, do CPC), uma vez que a parte não tinha advogado constituído nos autos, considerando-se o termo inicial que ocorreu primeiro, no caso: a juntada do referido mandado. Assim, apesar de a parte agravante afirmar que só foi intimada da decisão em comento em 24/9/2024, a sua intimação ocorreu, na verdade, via oficial de justiça, que, tão logo, juntou o respectivo mandado aos autos, conforme visto. Frise-se que o pedido de reconsideração formulado pela parte agravante (ID no 212161255 dos autos de origem), na data de 24 de setembro de 2024, não possui o condão de interromper ou mesmo de suspender o prazo recursal. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE AJUSTES COM ESSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. O pedido de reconsideração e a petição de ajuste de decisão saneadora não suspendem prazo recursal “por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais.” (Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/3/2024, Dje: 11/4/2024.) (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1931279, 0723900-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 16/10/2024.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento. 2. Constatada a intempestividade do recurso, cabe ao relator negar-lhe seguimento. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1831499, 07423326620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas manteve a r. decisão que fixou os alimentos provisórios, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1621131, 07125886020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da manifesta intempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser intempestivo. Comunique-se ao Juízo agravado sobre a presente decisão. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador